Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701143-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 22560172) interposta por BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e de apelação ID 22560182 interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença (ID 22560153), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação cominatória, com pedido de indenização de danos morais e materiais, n° 0701143-07.2020.8.07.0003, julgou a demanda, nos termos a seguir colacionados: (...) III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, partes qualificadas nos autos, para: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e ratificar as multas aplicadas em favor da parte autora pelo descumprimento da medida, uma no valor individual de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) (ID 59917083) – já bloqueados –, e outra no valor solidário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 64403349), em desfavor das rés. b) condenar as rés a fornecer plano de saúde equivalente ao que foi pactuado entre as partes com todas as coberturas de serviços contratados, bem como, restituir a autora o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) pagos pela Requerente para a Realização da ecografia morfológica do 1o trimestre que foi negada pela empresa requerida. Referido valor deverá ser pago pelas rés de forma solidária, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 22560160, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 22560167, publicada em 29/10/2020 (ID 22560169). Em seguida, a Ré BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs apelação ID 22560172, em 10/11/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 22560033) e acompanhada de preparo (ID 22560173 e ID 22560174). A Ré CENTRAL NACIONAL UNIMED também interpôs apelação (ID 22560182), em 20/11/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 22560054) e acompanhada de preparo ID 22560184. A Ré UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO não interpôs apelação (ID 22560185). A Autora apresentou contrarrazões aos apelos ID 22560172 e ID 22560182, conforme ID 22560190. Certificado o decurso de prazo para a UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO apresentar contrarrazões ID 22560193. É o relatório. À secretaria da 3a Vara Cível de Ceilândia para que seja certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e CENTRAL NACIONAL UNIMED, além de corrigir a autuação e incluir no pólo passivo do recurso a BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e CENTRAL NACIONAL UNIMED. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 14:30:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador